Tribunal: TJDFT
Processo: 0749075-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO ESGOTADOS OS MEIOS VIÁVEIS PARA CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, fundamentada na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária. (ii) o e. Juízo a quo deferiu a liminar à medida constritiva de busca e apreensão do bem financiado; no entanto, a diligência não atingiu a finalidade pretendida, em razão da possível incompletude do endereço indicado na petição inicial. (iii) em virtude da não localização do veículo, o e. órgão julgador de origem determinou a intimação da parte autora para se manifestar, pleiteando o que entender de direito, no prazo de cinco dias, o que não foi feito a tempo, razão pela qual foi prolatada a sentença ora impugnada. (iv) ato contínuo, a parte autora indicou novo endereço à localização do veículo. Contudo, o e. Juízo a quo ratificou a aludida sentença, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão em razão da não localização do devedor e do bem alienado fiduciariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação. Ou, ainda, requerer a conversão em ação de execução, consoante artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969.
5. No caso concreto, não se ignora que o pedido de realização de nova diligência citatória se deu de maneira intempestiva. Entretanto, além do lapso temporal contido na decisão interlocutória não ser peremptório, é preciso ponderar que não foram esgotados os meios viáveis para localização da parte ré, sobretudo por ter sido realizada única tentativa de localização do seu paradeiro.
6. Nesse contexto, tem-se por indevida (prematura) a extinção do processo, sem resolução de mérito, a configurar decisão com error in procedendo, por excesso de rigor, sobretudo quando considerado que todos os esforços devem se concentrar para a efetivação e instrumentalização da tutela jurisdicional, bem como todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação provida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.o 911/1969, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1806313, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 22.2.2024.